Tribunal: TJSP
Processo: 2165543-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Prazo – Recurso - Agravo de Instrumento – Preclusão.

Não tendo a parte apresentado insurgência recursal no prazo e na forma do § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, configurada se encontra a preclusão.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165543-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante REZEK
NAMETALLA REZEK, é agravado ANTONIO CARLOS BIAGGIONI FILHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165543-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42953
2
Agravo de Instrumento no 2165543-60.2019.8.26.0000
Agravante: Rezek Nametalla Rezek
Agravado: ANTONIO CARLOS BIAGGIONI FILHO
Comarca: Araçatuba
Voto no 42953
Prazo Recurso - Agravo de Instrumento Preclusão.
Não tendo a parte apresentado insurgência recursal no
prazo e na forma do § 5o do artigo 1.003 do Código de
Processo Civil, configurada se encontra a preclusão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitou
impugnação à avaliação.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não pode
ser mantida, eis que não de cuida de perícia avaliatória, mas, sim, de mera
atribuição de valor aleatório, sem observância de critérios técnicos. Juntou
trabalho de seu assistente com a impugnação técnica dos trabalhos
periciais, além de o próprio agravante ter apresentado questões factuais de
extrema relevância na valorização do imóvel. A avaliação deixou de seguir
as normas da NBR 14653, da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas). Não compete ao executado demonstrar o valor do imóvel objeto
de avaliação, mas apenas impugnar, de forma técnica, o trabalho
avaliatório. E isso foi feito de forma robusta e bem fundamentada.
Demonstrou a realização de uma série de benfeitorias no edifício em que
localizado o apartamento avaliado, evidenciando sua valorização.
Descabida a utilização do método evolutivo para avaliação de apartamento
há construído há vários anos e houve efetiva impugnação à utilização de tal
metodologia. “Conclui o Sr. Assistente Técnico afirmando que além de não
ter optado pela melhor metodologia para aferição de valor de mercado do
imóvel (Método Comparativo), o nobre expert aplicou de forma errônea a
metodologia por ele mencionada (Método Evolutivo), não tendo seguido o
quanto estabelecido pela ABNT para nenhuma dessas metodologias”.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta do recorrido.
É o relatório.
Em ação de execução, o devedor apresentou
impugnação ao laudo de avaliação do bem imóvel penhorado alegando que
os imóveis, em geral, foram valorizados no mercado imobiliário, e que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165543-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42953
3
edifício de apartamentos passou por uma série de melhorias, valorizando
aquele penhorado de forma significativa (cf. p. 114/117).
Por decisão datada de 9 de abril de 2019 e publicada
no Diário de Justiça eletrônico de 16 do mesmo mês e ano, o juízo rejeitou
a impugnação (cf. p. 285).
Revelando ter ciência inequívoca da referida decisão, o
recorrente, por petição protocolizada em 10 de maio de 2015, formulou
pedido de acolhimento da impugnação (cf. p. 288/292).
O juízo, no dia 11 de julho de 2019, rejeitou aludida
pretensão considerando que as razões apresentadas não foram capazes
de demonstrar que o imóvel tem valor superior àquele apurado pelo perito
judicial (cf. p. 301).
Theotonio Negrão registra: “Começa a correr o prazo,
também, da ciência inequívoca do ato, decisão ou sentença (RSTJ 24/317,
73/387, STJ-RT 661/192, RF 294/340, JTA 94/205, 94/376, 98/146)”.
Desta maneira, não tendo o devedor apresentado
insurgência recursal contra a r. decisão que rejeitou sua impugnação,
aquela manifestação judicial tornou-se preclusa, descabendo, logo, o
conhecimento da irresignação apresentada contra a ratificação daquela.
Confiram-se os precedentes: REsp. n° 110.105/SP, j.
25/02/97, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 24/03/97; REsp n°
7.191/RJ, j. 03/12/96; Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 10/03/97; REsp n°
85.483/SP, j. 24/06/96, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 26/08/96; REsp
n° 64429/MG, j. 11/09/95; Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 06/11/95; REsp
n° 54.914/RJ, j. 05/12/94; Rel. Min. Américo Luz, DJ 20/02/95.
Neste passo, anote-se que nem mesmo a observância
do disposto no § 5o do artigo 1.003 do Novo Código de Processo Civil
favorece ao agravante, pois também extrapolado, em muito, o prazo
estabelecido na mencionada norma.
Sobre o tema, leciona Barbosa Moreira (Comentários
ao Código de Processo Civil, 6a edição, Rio de Janeiro: editora Forense, p.
451): "Apesar de inexistir previsão legal expressa, são frequentes na
prática os “pedidos de reconsideração” dirigidos a juízes de primeiro grau. A
apresentação de tais pedidos não suspende nem interrompe os prazos de
interposição dos agravos contra as decisões cuja reconsideração se pede”.
Impende considerar, outrossim, que o instituto da
preclusão surgiu visando à correção daqueles que deixam de cumprir a lei
ou que tenham interesse em retardar a solução do conflito. Portanto, se
alguém deixar de realizar um direito processual dentro do prazo, a lei, já
que não pode forçá-lo a isso, impõe a penalidade da perda do direito ao ato
que não quis efetivar. Com isso, a preclusão representa a garantia do bom
andamento do processo, bem como combate eficaz contra o comodismo ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165543-60.2019.8.26.0000 -Voto no 42953
4
a má fé.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ITAMAR GAINO
Relator